Tribunal: TJDFT
Processo: 0721949-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0721949-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO No ID 36355867, o recorrente CARLOS OLIVEIRA DE VASCONCELOS JUNIOR, interpõe recurso extraordinário contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ele interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça. Incabível a interposição de recurso extraordinário contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, uma vez que, conforme entendimento consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, “I- Consoante o disposto no art. 1.042 do CPC prescreve que "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". II - A interposição equivocada de recurso diverso daquele expressamente previsto em lei, quando ausente dúvida objetiva, constitui manifesto erro grosseiro, que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade.” (AgRg no AREsp 2.015.515/AM, Relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), DJe de 3/3/2022). E mais, “Conforme entendimento desta Corte, "Em atenção aos princípios da taxatividade e da singularidade, o único recurso adequado contra a decisão sobre o primeiro juízo de admissibilidade é o agravo em recurso especial, à inteligência do art. 1.042 do CPC/2015, que deverá ser dirigida ao Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal de origem" (AgInt no Ag 1.434.107/TO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2019).” (AgInt no AREsp 1.497.725/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 27/8/2020). No mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas exaradas no EDcl no AREsp 2025162, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/6/2022 e no EDcl no AREsp 2037428, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 11/5/2022. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto. Advirto o recorrente que a interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório poderá caracterizar litigância de má-fé, com a condenação da parte ao pagamento de multa, nos termos dos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030